Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que a apelada é sua filha. 1.1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Valor fixado em 20% do salário-mínimo chega a suplantar o limite do que se pode aceitar como prestação mínima para a subsistência de uma criança, mesmo se fosse o caso de o alimentante estar em condição de desemprego. Há, inclusive, diversos precedentes com fixação de 40% do salário-mínimo para o caso de desemprego.
4. Recurso conhecido e desprovido.